Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-93.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800032-93.2022.8.14.0079

APELANTE: SAMUEL DIAS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800032-93.2022.8.14.0079

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE-PA

APELANTE: SAMUEL DIAS DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO: DR. SAMUEL GOMES DA SILVA - OAB PA21889

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
CRIME DE
LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA
GRAVE.
ARTIGO 129, § 1º, II DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DO PERIGO DE VIDA.
INVIABILIDADE
.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO INICIAL PARA O
MÍNIMO LEGAL
. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
.
ALTERAÇÃO DE REGIME
INICIAL
DE CUMPRIMENTO
DE PENA.
PREJUDICADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800032-93.2022.8.14.0079

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE-PA

APELANTE: SAMUEL DIAS DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO: DR. SAMUEL GOMES DA SILVA - OAB PA21889

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
SAMUEL DIAS ESPIRITO SANTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bagre, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, pela prática da conduta tipificada no artigo 129, § 1º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória recebida em 20/5/2022
[1]
, que no dia 23.02.2022, o Apelante ofendeu a integridade corporal da vítima Paulo Ronaldo com arma branca tipo faca, ocasionando-lhe perigo de morte.

Relata ainda, que a motivação do crime seria desentendimento relacionado a uma marmita de comida, que culminou com o agressor aproveitando-se de um momento de distração da vítima para agredi-la, conforme vídeo de Id. 11328424.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória de Id. 11328596.

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela

desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve, sob a justificativa de que não restou comprovado o risco de morte do ofendido. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda inicial para o mínimo legal por inidoneidade da fundamentação, e a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id. 11328606).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso

(Id. 11328612).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id. 12620573).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 61682627

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE.

Inicialmente, o Recorrente aponta falha na subsunção da conduta ao tipo incriminador, ao argumento de que não restou demonstrado por laudo médico que a vítima sofreu perigo de vida, nos termos do art. 129, §1, II do CP, assim requer a desclassificação para o delito previsto no
caput
do artigo supra.

Razão jurídica não lhe assiste.

Em que pese não haver laudo complementar que pormenorize a lesão do ofendido, há nos autos laudo de exame de lesão corporal (Id. 11328445) que atesta ferimento com hemorragia no braço direito da vítima que resultou em perigo a vida desta. Ademais, é farta a prova colhida nas fases inquisitiva e judicial que corrobora tal assertiva, conforme se verifica a seguir:

A testemunha IPC JAIRO FARIAS DA SILVA declarou que a vítima ficou bem machucada e perdeu muito sangue (Id. ID. 75222507).

O ofendido, por sua vez relatou que que ficou com sequelas no braço do lado direito; que as sequelas prejudicaram seu trabalho; que levou 40 (quarenta) pontos na lesão, sendo 22 (vinte e dois) por dentro e 18 (dezoito) por fora, que encheram 3 (três) bandejas de sangue; que não foi ao médico realizar laudo médico complementar; que não consegue levantar peso, como balde de tinta de 20 (vinte) litros; que teve perda de força no braço direito, pois não consegue mais carregar peso (ID. 75222503).

Neste sentido a jurisprudência nacional já sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO ALTERNATIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. PRESENÇA DA QUALIFICADORA. INCABIMENTO. 1.A materialidade restou comprovada pelo registro de ocorrência (fl. 08/09), pelo exame de corpo de delito (fl. 25), pelo exame complementar da lesão corporal (fl. 35), bem como pela prova oral colhida. 2. A prova oral colhida na instrução (fls. 105 e 140) é segura, pois incontroverso que o acusado, em união de esforços e conjunção de vontades, agrediu o ofendido, causando-lhe lesão de natureza grave de modo que, como tal, cada um deve responder por sua conduta, nos termos do artigo 129, § 1º, inciso I do Código Penal. 3. A palavra da vítima, embora possua fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, deve, também, guardar similitude com as demais provas, como é o que ocorre no presente caso, em que o auto de exame de corpo de delito, identificam as lesões sofridas pela vítima. 4. Considerando a presença da qualificadora prevista no inc. Ido § 1º do art. 129 do Código Penal, conforme Auto de Exame Complementar de Lesões Corporais (fl. 35), referente a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de trinta dias,... não há falar em desclassificação do delito para lesão leve. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075634931, Terceira Câmara

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 21/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70075634931 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 21/03/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

Por tais motivos, deixo de acolher a tese desclassificatória.

2.

DA SUPOSTA EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA SANÇÃO.

O Apelante aponta falha na primeira fase da individualização da reprimenda, tendo o magistrado utilizado justificativa inidônea para inverter a polaridade das vetoriais

culpabilidade, motivos e consequências do crime, pelo que requer sua redução ao patamar mínimo, bem como a consequente alteração do regime inicial de cumprimento para forma mais branda.

Adianto que tal irresignação não comporta acolhimento.

Na primeira fase da dosagem do apenamento, o Juízo singular assim dispôs:

“
Culpabilidade
: extrapolou a normalidade do tipo, visto que o acusado,
aproveitou-se de uma distração da vítima, sorrateiramente desferiu a facada, demonstrando frieza e uma maior reprovabilidade de sua conduta
, já que a ação não ocorreu no calor de uma briga ou de uma discussão. Circunstância valorada negativamente.

(...)

Motivos do crime: “(...) são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. De acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133). No caso dos autos, entendo que os motivos extrapolaram aqueles próprios à espécie, visto que, restou comprovado pelos depoimentos nos autos,
a motivação seria um desentendimento relacionado a uma marmita de comida, que desaguou em ação desproporcional por parte do acusado
. É, portanto, mais reprovável essa motivação. Circunstância valorada negativamente.

(...)

Consequências:
a vítima sofreu sequelas graves que lhe impedem de desempenhar suas atividades laborais
, como fazia antes da lesão, uma vez que “perdeu força” no membro superior direito, pois não consegue levantar e carregar peso usando o braço direito. A vítima não conseguiu mais trabalhar em Bagre, tendo que se mudar para cidade de São Sebastião da Boa Vista, a pedido de sua mãe. Circunstância valorada negativamente.

(...)

À vista da análise acima, aplico a pena-base em 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.” [
grifei
]

Pel
o que se observa, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[1]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
, foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dada a existência de 03 (três) critérios judiciais desfavoráveis, a pena base fora fixada corretamente.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito, não sendo este o caso dos autos..

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Por fim, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 13/12/2023